Tribunal: CARF
Processo: 10980.720248/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720248/2014-61
ACÓRDÃO
2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM CALDERARIA SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 30/06/2013
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
A solicitação de perícia deve conter os motivos que a justifique, a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE DEFESA.
Cabe ao sujeito passivo demonstrar a existência de elemento modificativo
ou extintivo da autuação, trazendo à sua defesa todos os documentos
necessários à comprovação de suas alegações.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem resumirem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 188/191):
No presente processo constam os autos de infração abaixo identificados, cuja
ciência do sujeito passivo deu-se em 14/03/2014, mediante recibo do
representante da empresa consignado na folha inicial dos autos constantes de fls.
3; 4; 23.
1) AIOP - DEBCAD no 51.054.762-1, (fls.03/13), consolidado em 25/02/2014 no
valor original (sem juros e multa) de R$ 392.274,87 relativos à competência
12/2009 a 06/2013, contendo a cobrança contribuições previdenciárias patronais,
destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre a
diferença de remuneração apurada entre a folha de pagamento e os valores
declarados na GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
para a Previdência Social.
2) AIOP - DEBCAD no 51.054.763-0 (fls.14/22), consolidado em 25/02/2014, no
valor original (sem juros e multa) de R$ 159.636,10 relativos à competência
12/2009 a 06/2013, para cobrança da contribuição dos segurados descontados
das diferenças de remunerações apuradas nas folhas de pagamento comparadas
com os valores declarados na GFIP.
3) AIOP - DEBCAD 51.054.764-8, (fls.23/36), consolidado em 25/02/2014, no valor
original (sem juros e multa) de R$ 95.415,49, relativos à competência 12/2009 a
06/2013, contendo a cobrança de contribuições patronais, destinadas ao custeio
das outras entidades e fundos SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SESI e SEBRAE
no percentual de 5,8%, incidentes sobre a diferença de remuneração apurada
entre a folha de pagamento e os valores declarados na GFIP.
De acordo com Discriminativo de Débito de fls. 4 ,15,24 o fato gerador nos autos
DEBCAD 51.054.764-8 e 51.054.762-1 acima relacionado foi identificado no
levantamento BC- BC FOLHA GFIP; BC FOLHA EMPRESA e no auto DEBCAD
51.054.763-0 foi identificado no levantamento DS - DESCONTO SEG NÃO DEC NÃO
REC.
No Relatório Fiscal de fls. 37/42 a autoridade lançadora esclarece que os fatos
geradores das contribuições previdenciárias patronais exigidas para custeio da
seguridade social, bem como as contribuições sociais devidas pelo referido
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
3
contribuinte às outras entidades e fundos (terceiros), incidiram sobre a
remuneração dos segurados empregados, apurados a partir da comparação entre
as informações de folhas de pagamento e declarações em guias de recolhimento
do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP da empresa, onde
se verificou a existência de divergência nos valores declarados ao Fisco.
Registra o auditor que intimada a prestar esclarecimentos a autuada apontou
alguns registros em duplicidade e ratificou as demais informações contidas em
suas folhas de pagamentos.
A autoridade lançadora conclui que a autuada realizou pagamento de salários a
empregados sem considerar essas verbas como base de cálculo de contribuições
previdenciárias. Além disso, retiveram contribuições previdenciárias de seus
empregados e não as repassou à previdência pública - INSS.
Esclarece que as GFIP consideradas na análise constam no anexo “GFIPs válidas
CSM.” e a planilha contendo o nome dos segurados e as divergências entre os
valores constantes em folhas de pagamento e em declarações em GFIP consta no
anexo “batimento completo fopag gfip para e processo.”.
Informa a fiscalização que será emitida Representação Fiscal para Fins Penais em
face da conduta praticada pela autuada, ao omitir o pagamento de remuneração
a segurados empregados, com a conseqüente supressão de valores devidos à
Previdência Social, configura, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária, de acordo com o artigo 337-A, inciso I do Código Penal e crime
contra a Ordem Tributária, de acordo com o artigo 2o, I, da Lei 8.137/90, de
27/12/1990. Por seu turno, o não repasse à Previdência Social dos valores retidos
dos segurados configura, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária,
de acordo com o artigo 168-A, do Código Penal.
Por último registra que o contribuinte não possui recolhimentos em Guias da
Previdência Social (GPS) referentes aos fatos geradores ora lançados, portanto,
não há créditos para serem apropriados nos presentes autos de infração. As
deduções referentes a salário-maternidade foram consideradas e aproveitadas
integralmente no auto de infração debcad n. 51.054.763-0.
Cientificada do lançamento, a empresa ofereceu em 07/04/2014 a impugnação de
fls. 130/171, abrangendo todos os autos de infração constituídos no processo.
Em preliminar, pede a nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação
legal – Cerceamento de defesa. A fiscalização omitiu a fundamentação legal em
que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da matéria
tributável, resultando totalmente nula tal exigência. Limitou-se tão somente a
anexar relação confusa, genérica e imprecisa da legislação que rege as
contribuições ao INSS, não correlacionando os dispositivos com a matéria glosada.
Violou com isso o contido no art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972,
transcreve-o. Cita doutrinadores, inciso LV do art. 5o da Constituição Federal,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
4
discorre fartamente sobre o tema. Traz jurisprudência administrativa. Requer o
cancelamento do Auto, em decorrência do comprometimento ao contraditório.
No mérito, em longo arrazoado, questiona a legalidade e inconstitucionalidade
das contribuições sociais destinadas ao custeio do SESI/SENAI; INCRA SEBRAE;
FNDE.
[...]
No tocante às contribuições destinadas à seguridade social alega que não há
incidência sobre verbas de natureza indenizatória, no caso o 13o Salário; auxílio-
doença, aviso prévio indenizado, salário-maternidade, férias indenizadas e 1/3 de
férias.
Inicia suas alegações transcrevendo os artigos 154 e 195 da CF, bem como o art.
22 da Lei 8.212/1991 e art. 65 da Instrução Normativa 03/2005.
Discorre sobre a natureza das verbas e conclui que não importa a denominação
que se dê ao pagamento “qualquer que seja a sua forma”, se salário, prêmio,
bonificação, “gorjetas”, “ganhos habituais” ou outros termos que sejam adotados.
O que importa é que estas “remunerações” sejam pagas em decorrência de
trabalho prestado.
Portanto, inequívoco, repita-se, que os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado ou a título de aviso-
prévio indenizado, férias e seu adicional de 1/3 (um terço), não se enquadram na
hipótese de incidência, não havendo que se falar em cobrança de contribuição
social previdenciária.
Ora, conforme já afirmado anteriormente, o trabalhador doente, acidentado,
demitido sem justa causa e indenizado no período de aviso-prévio ou em gozo de
férias, não exerce nenhum trabalho.
Transcreve várias decisões judiciais sobre o tema.
Aduz que a multa cominada tem efeito confiscatório, pois não se concebe a
imposição de multa quando a conduta praticada está estribada na própria
legislação. Sustenta que no caso não há conduta ilícita que justifique a imposição
da multa. Diz que o procedimento adotado pela impugnante não se encontra
eivado de irregularidade. Também colaciona várias decisões judiciais sobre o
tema.
Por fim requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a prova pericial, requerendo a posterior formulação de quesitos e
indicação de assistente técnico.
É o Relatório
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/JFA em decisão assim
ementada (e-fls. 187/195):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
5
Período de apuração: 01/12/2009 a 30/06/2013
PEDIDO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Ausente a demonstração de omissão de elemento ou requisito essencial à
formação jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a sua substância, não há
que se proclamar a nulidade do Auto de Infração.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se
esta fere ou não dispositivos e princípios constitucionais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
que lhe prestaram serviço.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma.
As hipóteses de não-incidência ao salário de contribuição são aquelas arroladas
em relação exaustiva no § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91, observadas as
vigências da redação original e alterações posteriores.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
Considera-se como não formulado o pedido de perícia que não apresente seus
motivos e não contenha indicação de quesitos e do perito.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/09/2014 (e-fls. 210), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 14/10/2014 (e-fls. 212/259) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
1) Nulidade do julgamento de primeira instância.
Discorre sobre as características e regras do processo administrativo e alega
que, no caso dos autos, não houve a observância da ampla defesa e do
contraditório. Expõe que procurou demonstrar a ilegalidade da cobrança de
algumas contribuições respaldando sua tese em entendimento consolidado no
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
6
âmbito do STJ, mas a turma julgadora desconsiderou a maioria dos argumentos
apresentados. Aduz que o Colegiado a quo não se ateve às provas relevantes e
de difícil obtenção que foram trazidas à Impugnação, transparecendo a intenção
de apenas homologar os atos do auditor fiscal.
2) Nulidade do indeferimento do pedido de prova pericial.
Sustenta que, em sua Impugnação, demonstrou a necessidade de produção de
prova pericial por existirem fatos absolutamente controvertidos que precisariam
ser esclarecidos por prova técnica. Entende que a decisão que indeferiu a sua
realização viola manifestamente o princípio do contraditório e da ampla defesa
estampado no art. 5o, LV, da Carta Magna. Requer seja reconhecida a nulidade
do julgamento de primeira instância por ter indeferido prova essencial para o
deslinde da controvérsia, principalmente no que diz respeito à definição dos
sujeitos passivos solidários, e, caso rejeitado esse pedido, solicita diligência
fiscal para que os fatos sejam apurados com isenção e imparcialidade.
3) Ilegalidade e inconstitucionalidade dos adicionais devidos ao SESI/SENAI, INCRA,
SEBRAE e FNDE.
Reproduz as alegações de sua Impugnação sobre o tema.
4) Contribuição previdenciária sobre o 13o Salário.
Reproduz o texto de sua Impugnação no qual defende a inconstitucionalidade
da exigência da alíquota de 20% sobre o valor do 13o salário pago ou creditado a
empregados com base no art. 3o da Lei no 7.787/89 e no atual art. 22 da Lei
8.212/91.
5) Não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter
indenizatório.
Reproduz o texto de sua Impugnação no qual defende a ilegalidade e
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre os 15 dias
que antecedem o auxílio-doença, o aviso prévio indenizado, o salário
maternidade, as férias e o adicional de férias.
6) Efeito confiscatório da multa aplicada.
Reapresenta as alegações de sua Impugnação sobre o assunto e conclui que a
fixação da multa, no presente caso, resulta em confisco de patrimônio do suposto devedor,
ferindo os princípios constitucionais da moralidade e vedação do enriquecimento sem causa, da
propriedade e do não confisco.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Acórdão de Impugnação - Omissão
A recorrente sustenta, preliminarmente, que o Colegiado a quo desconsiderou
diversos argumentos e elementos de prova apresentados em sua Impugnação.
No entanto, verifica-se da leitura da decisão recorrida que o Relator elaborou seu
voto analisando as razões da contribuinte e indicando as justificativas para a manutenção do
lançamento, deixando de apreciar tão somente as matérias que fugiam à sua competência, como
a constitucionalidade de Leis e Decretos vigentes. Cabe mencionar nesse ponto, que nenhum
documento comprobatório foi juntado à Impugnação, ao contrário do que afirma a recorrente.
Não se observa, portanto, qualquer omissão no acórdão de primeira instância a
ensejar a sua nulidade.
Importa ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, a
autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os argumentos apresentados pelo sujeito
passivo quando no voto há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ele adotada.
Nulidade do Acórdão de Impugnação - Indeferimento de Perícia
A recorrente suscita a nulidade da decisão de piso em razão do indeferimento da
perícia solicitada e consequente cerceamento de seu direito de defesa.
Afirma que demonstrou em sua Impugnação a necessidade de produção de prova
pericial por existirem fatos absolutamente controvertidos que precisariam ser esclarecidos por
análise técnica, principalmente no que diz respeito à definição dos sujeitos passivos solidários.
Importante esclarecer, inicialmente, que a autoridade julgadora de primeira
instância é livre para determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las
necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235/72.
O indeferimento de perícia pelo órgão julgador com a devida motivação não
representa cerceamento do direito de defesa do contribuinte que a solicitou. É nesse sentido o
disposto na Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Cumpre ressaltar que, no presente caso, ao contrário do que consta do Recurso
Voluntário, o pedido de perícia constante da Impugnação foi feito de forma genérica, sem
qualquer justificativa para a sua realização, e sem a indicação do perito encarregado e dos exames
desejados (e-fls. 171). Conclui-se, portanto, que este não atendeu aos requisitos previstos no art.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
8
16, IV, do Decreto no 70.235/72, tendo sido corretamente considerado não formulado pelo
Relator a quo, nos termos do §1o do mesmo artigo.
A recorrente solicita que, no caso de não reconhecimento da nulidade do
julgamento de primeira instância, seja determinada diligência para que os fatos sejam apurados
com isenção e imparcialidade. Não cabe, contudo, o acolhimento do pleito por esta Conselheira,
haja vista que já constam dos autos todos os elementos necessários para o presente julgamento.
A finalidade da realização de diligências é elucidar questões comprometidas e não produzir provas
em favor do contribuinte.
Cabe mencionar, por fim, que não houve indicação de sujeito passivo solidário pela
autoridade lançadora no caso concreto, como parece ter entendido a recorrente. Conforme
disposto na Súmula CARF no 88, o “Relatório de Vínculos” anexo ao Auto de Infração não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa.
Contribuição Destinada a Terceiros
A recorrente defende a ilegalidade e a inconstitucionalidade dos adicionais devidos
ao SESI/SENAI, INCRA, SEBRAE e FNDE apresentando o mesmo texto de sua Impugnação.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 37/42), que as contribuições sociais devidas pela
contribuinte destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) estão abrangidas pelo Auto de
Infração Debcad no 51.054.764-8 (e-fls. 23).
Os dispositivos legais que embasaram o lançamento encontram-se discriminados no
relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 32/33).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
No que tange às alegações acerca da inconstitucionalidade das referidas
contribuições, não cabe a este Conselho manifestar-se a respeito, nos termos do art. 26-A do
Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei 11.941/09. É nesse mesmo sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale mencionar, contudo, que o Supremos Tribunal Federal (STF) já pacificou o
entendimento quanto à constitucionalidade das contribuições destinadas ao INCRA e ao FNDE e à
desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE,
conforme teses transcritas a seguir:
INCRA - Recurso Extraordinário no 630.898 – Repercussão Geral (Tema 495)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
9
“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.”
FNDE - Recurso Extraordinário no 660.933 - Repercussão Geral (Tema 518)
“Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.”
SEBRAE - Recurso Extraordinário no 635.682 – Repercussão Geral (Tema 227)
“A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.”
13o Salário
Em razão do disposto na Súmula CARF n° 2, deixo de analisar as alegações da
recorrente quanto à inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre o 13o salário.
Verbas de Natureza Indenizatória
A recorrente reitera as alegações de sua Impugnação quanto ao caráter
indenizatório dos valores pagos a título de afastamento que antecede o auxílio-doença (15 dias),
aviso prévio indenizado, salário maternidade, férias e adicional de férias (1/3), defendendo a
ilegalidade e a inconstitucionalidade das contribuições incidentes sobre essas verbas.
A respeito do tema, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 193/194):
Com relação à justificativa de que as diferenças apuradas equivalem a não
incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória,
no caso o 13o Salário; auxílio-doença, aviso prévio indenizado, salário-
maternidade, férias indenizadas e 1/3 de férias, cabe destacar, contudo, que o
contribuinte não fere tal tema com especificidade em sua impugnação, limitando-
se a afirmar a não-incidência das verbas apontadas, sem identificá-las por tipo.
Sem a identificação fica portanto, prejudicada a análise individualizada dos itens.
A argumentação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca não é
suficiente para desconstituir os feitos fiscais, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Contrapondo às alegações de defesa, cabe ressaltar que as contribuições sociais
previdenciárias têm como uma de suas fontes de custeio e incidência as folhas de
salário e demais rendimentos do trabalho pago aos trabalhadores, em
consonância com o disposto no art. 195 da Constituição Federal/88, na redação
outorgada pela EC no 20/98. Neste contexto o legislador ordinário definiu o
conceito de remuneração como sendo a base da incidência da contribuição social,
aí compreendida toda sorte de verbas destinadas a retribuir-lhe o trabalho,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
10
qualquer que seja a sua forma. Confira-se, a respeito, as disposições da Lei de
Custeio da Seguridade Social:
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto
no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 26/11/99) (Vide LCp no 84, de 1996)
Por seu turno, o salário de contribuição do segurado empregado, com a definição
e abrangência do conceito de ‘remuneração’, encontra-se definido no art. 28
daquela mesma Lei:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Assim a incidência tributária se dá, exclusivamente, sobre verbas de natureza
remuneratória que compreendem o salário em sentido amplo, ou seja, tudo
aquilo que é pago ao trabalhador destinado a retribuir-lhe o labor. Por
conseqüência, encontram-se excluídas da base de incidência verbas
indenizatórias, assim entendidas aquelas destinadas a recompor o patrimônio do
trabalhador ou indenizá-lo por prejuízos causados ou dispêndios efetuados no
exercício profissional. A totalidade dessas exclusões está disposta em rol taxativo
constante do § 9o do art. 28 daquela mesma Lei. Ali dentre outras, estão previstas
as ajudas de custo, as férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, as
indenizações em geral, a licença prêmio indenizada, o vale-transporte recebido na
forma da lei própria, as participações nos lucros ou resultados, dentre outras.
Nesta fase processual, a interessada apresentou Recurso Voluntário contendo os
exatos termos de sua Impugnação sobre o assunto, sem anexar aos autos qualquer elemento de
prova com o intuito de contrapor a decisão recorrida.
Assim, ainda que assista razão à recorrente quanto à não incidência de contribuição
previdenciária sobre algumas das rubricas apontadas em sua defesa, como, por exemplo, o
salário-maternidade (Recurso Extraordinário n° 576.967 STF – Repercussão Geral - Tema 72), não
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.865 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720248/2014-61
11
há nenhuma indicação nos autos de que os valores lançados pela fiscalização contenham alguma
dessas verbas, não merecendo reforma, portanto, a decisão recorrida.
Como já pontuado pelo Relator a quo, a Impugnação deve mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, o que não ocorreu no presente caso.
Quanto às inconstitucionalidades apontadas, aplica-se o entendimento consolidado
na Súmula CARF n° 2.
Multa Confiscatória
Sobre o caráter confiscatório da multa e a violação aos princípios constitucionais,
também não cabe a análise por este Colegiado, nos termos da Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 276
DF CARF MF
Original